Tribunal: TJPA
Processo: 0806894-60.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806894-60.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: CITAG-COMPANHIA TOCANTINS AGROINDUSTRIAL

AUTORIDADE: JOSÉ MAURO DE LIMA O' DE ALMEIDA, AMANDA GONCALVES DE GONCALVES, ANTONIO RICARDO VILLAÇA VANETTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE
ATO ILEGAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO PARA ATIVIDADE RURAL - LAR E AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL - AUTEF
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE PELAS AUTORIDADES COATORAS. REGULAR PROCESSAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada no dia 04 de abril de 2023. Sessão presidida pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
CITAG – COMPANHIA TOCANTINS AGROINDUSTRIAL
, em face de ato praticado pelo
Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, Coordenadora de Gestão Florestal da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará e Diretor de Gestão Florestal e Agrossilvipastoril da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará
.

Narra a inicial que a impetrante é proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Citag, localizado na Rodovia PA 150, Km 122 - Estrada Projeto Seringueira Km 42, com área de 1.000 há (mil hectares), matriculado originalmente no CRI da Comarca de Moju (PA) sob o nº 3.628 do livro 2-AS.

Afirma que por meio de um procedimento executivo nulo em que se realizou arrematação judicial, em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de Abaetetuba - TRT 8ª Região - que se encontra em fase recursal, o Sr. WILSON FABRICIO CAMPOS DE SÁ, suposto arrematante, se investiu ilegalmente na propriedade e na posse do imóvel, passando a realizar o desmatamento da área com a extração ilegal de madeira de lei, inicialmente sem qualquer autorização dos órgãos competentes e, posteriormente, por meio de autorização administrativa viciada.

Alude que, mesmo ciente da situação, os Impetrados concederam a Licença de Atividade Rural - LAR e a Autorização para Exploração Florestal - AUTEF ao mencionado investigado, violando, assim, dispositivos legais cogentes do ordenamento jurídico pátrio e autorizando a perpetuação de atos ilícitos que atentam contra o meio ambiente e contra a propriedade da Impetrante.

Alega, em suma, que o ato ilegal, arbitrário e abusivo que ora se ataca e que está violando direito líquido e certo da Impetrante, está consubstanciado pela concessão indevida, de Licenciamento para Atividade Rural - LAR e Autorização para Exploração Florestal - AUTEF pelas autoridades Impetradas, quando se tinha ciência acerca de uma série de nulidades presentes no procedimento que ocasionou a arrematação do imóvel, bem como dos desmatamentos ilegais realizados pelo suposto arrematante.

Menciona, por fim, a violação ao direito líquido e certo que a Impetrante (e todos os demais) têm de usufruir de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da CF/88, haja vista os atos ilegais de desmatamento que vem sendo realizados na propriedade da Impetrante, com a anuência errônea e ilegal dos Impetrados, e que causam demasiado desequilíbrio ecológico.

Requer a concessão da medida liminar
inaudita altera pars
, para suspender os atos administrativos exarados pelos Impetrados que autorizaram a exploração e o manejo da área pelo Sr. WILSON FABRÍCIO CAMPOS DE SÁ, em especial o ato que concedeu a LAR e a AUTEF ao mencionado arrematante, sobrestando-se, outrossim, todos os processos em trâmite que visem a concessão de outras autorizações para exploração e manejo da área objeto do litígio, em especial o processo administrativo n. 2020/0000025074 em que pugna pela APAT, até que haja o julgamento e o trânsito em julgado do Recurso de Revista interposto nos autos n. 0001044-35.2014.5.08.0125, sob pena de multa diária de R$100.000,00 em caso de descumprimento.

No mérito, requer a concessão da segurança para confirmar os efeitos da medida liminar pretendida.

Em despacho de ID. 5688061, determinei ao Impetrante que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, comprovasse o adequado recolhimento das custas processuais ou impossibilidade de fazê-lo, sob pena de cancelamento da distribuição.

Por sua vez, em petição de ID.
5783304
, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça sob o argumento de que se encontra com as atividades suspensas.

Em decisão interlocutória, indeferi o pedido liminar (ID. 6055800).

O Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará apresentou informações (ID. 6279155) suscitando a ausência de prova pré-constituída; da presunção de legitimidade do ato administrativo; da inexistência de direito líquido e certo; da impossibilidade de interferência do poder judiciário no mérito administrativo, pugnando pela denegação da segurança.

O Estado do Pará apresentou petição, por meio da Procuradoria do Estado (ID. 6280672) pleiteando o ingresso no feito, ratificando as informações prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público de 2º grau manifesta-se pela denegação da segurança (ID. 6395272).

É o essencial relatório.

VOTO

Inicialmente, de acordo com o disposto no inciso LXIX, do art. 5º da CF/88, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.

Nestes termos, a via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Isto posto, em análise detida aos autos e documentos juntados
percebe-se que o impetrante não logrou êxito em provar de forma documental os seus argumentos, tendo em vista que
, conforme histórico de Tramitação do Processo administrativo perante a SEMAS/PA (ID. 5683228), verifica-se que o seu processamento se apresenta regular, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ainda da razoável duração do processo, não havendo como reconhecer a presença da fumaça do bom direito para sobrestar os atos administrativos exarados pelos Impetrados.

Além disso, é cediço que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, a não ser em casos de ilegalidade, defeito de forma, abuso de autoridade ou teratologia, o que não vislumbro comprovado de plano, podendo ter algum outro entrave não comunicado pela parte impetrante e que poderia obstar o levantamento dos embargos.

No mesmo sentido, também colaciono julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO DISTRITO DE OUTEIRO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUPOSTO ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS RECOMENDAÇÕES FEITAS PELO PARQUET. AUSÊNCIA DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL.
CONTROLE JUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RESERVA DO POSSÍVEL. INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NAS

(12189760, 12189760, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

APELAÇÃO CIVEL. RECURSO ADESIVO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXECUÇÃO DO OBJETO PARCIAL. MULTA DE 10 % DO VALOR CONTRATADO.AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. PROVIMENTO.
1-A sentença recorrida, proferida nos autos da ação anulatória de processo administrativo julga improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de R$-500,00 (quinhentos reais); 2-O Processo Administrativo foi instaurado contra o apelante, para apurar a suspensão dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea, terrestre, fluvial ajustado no Contrato nº.22/2014-FASEPA, pelo período de 12 (doze) meses; 3-A Lei de licitações e as cláusulas contratuais prevista no Contrato Administrativo nº.22/2014, prevê a hipótese do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) em caso de falta de pagamento da administração pelo prazo superior à 90 (noventa) dias; 4-Não demonstrado, no caso, que o atraso no pagamento das faturas emitidas

(11999581, 11999581, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-11-30)

Ademais,
o impetrante pretende pela via do mandado de segurança que a Administração Pública seja compelida a
suspender os atos administrativos exarados pelos Impetrados, em especial o ato que concedeu a LAR e a AUTEF ao mencionado arrematante, entretanto, em que pese sua irresignação, não identifico a presença do direito líquido e certo alegado.

Portanto,
não há elementos convincentes a respeito da suposta ilegalidade por partes das autoridades impetradas, de vez que não pode ser prontamente confirmada apenas com os documentos ora juntados aos autos, que não oferecem, de plano, robusta e suficiente relevância às alegações da impetrante.

A respeito disso cola-se jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA

PRÉ-CONSTITUÍDA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
(2017.03105560-84, 178.370, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-24)

Por fim, destaco que determinar que as autoridades coatoras suspendam
os atos administrativos por elas exarados implicaria, a meu ver, afronta ao princípio da separação dos poderes, tendo em mira ser vedado ao Poder Judiciário a incursão sobre decisões a serem tomadas na via administrativa do Poder Executivo estadual.

Isso porque, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, a não ser em casos de ilegalidade, defeito de forma, abuso de autoridade ou teratologia, o que, repita-se, não restou comprovado.

Inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado e do direito líquido e certo da impetrante, o indeferimento do remédio heroico, é medida que se impõe, ante a impossibilidade de dilação probatória.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
, por ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo.

Sem custas, por serem beneficiários da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES
. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 04/04/2023